Tribunal: TJBA
Processo: 8123301-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123301-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O Recorrente alega que não contratou os empréstimos consignados cujas parcelas são descontadas de seu benefício previdenciário e impugnou a assinatura constante nos instrumentos apresentados pelo banco Recorrido. O juízo de origem indeferiu a prova pericial e julgou o caso de forma antecipada.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida para apurar a falsidade da assinatura no contrato, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
O Recorrente impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta nos contratos apresentados pelo Recorrido.

4. A ausência de produção da prova pericial grafotécnica, indispensável para o deslinde da controvérsia fática sobre a autoria da assinatura, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida diante de impugnação específica à assinatura constante em contrato bancário, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, art. 429, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8136611-05.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, TJBA, Apelação 8057927-61.2023.8.05.0082, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos; TJBA,
Apelação Cível 8000050-51.2022.8.05.0082, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, TJBA, Apelação Cível 8001366-03.2022.8.05.0211, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo; TJBA; STJ, Tema Repetitivo 1061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL 812
3301
-
58
.202
2
.8.05.0001
, em que é Apelante
E
DMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS
e Apelado
BANCO C
6
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
ACOLHER A
PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e
D
AR PROVIMENTO AO APELO
para anular a sentença
,
nos termos do
v
oto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA